Tribunal: TJDFT
Processo: 0017612-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR. SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DEVER CONTRATUAL. REAJUSTE. IGP-M. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E LIMITADA DO SUBLOCATÁRIO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A ausência de fundamentação quanto à questão discutida nos autos impõe a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício.

2. Para regularidade de sublocação pretendida por locatário faz-se necessário o consentimento prévio e por escrito do locador, nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/91, ressaindo, portanto, ilegítima a sublocação efetivada sem sua anuência.

3. A ilegitimidade da sublocação não exime o pagamento dos débitos locatícios pelo locatário, ante a higidez do contrato, ao qual continua vinculado, bem como pelo sublocatário ilegítimo, que responde, todavia, subsidiária e limitadamente frente ao locador, nos termos do art. 16 da Lei 8.245/91. Precedente do STJ (REsp 1384647/SP).

4. Inexistindo prova de alteração consensual do valor do aluguel originalmente pactuado, deve ser aplicado, para o reajuste anual do contrato, o índice oficial utilizado pelo Governo (IGP-M).

5. Sentença desconstituída de ofício. Preliminar de carência de fundamentação acolhida. Por estar a causa madura, foi julgado parcialmente procedente a pretensão autoral. Unânime.